Tribunal: TJES
Processo: 5014053-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5014053-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AGRAVADA:
LUZIA GRAZIELY CABRAL DO NASCIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE - DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE PARCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a homologação integral de acordo de parcelamento de crédito tributário. O juízo de origem negou a cobrança de 10% a título de honorários advocatícios prevista no acordo sob o fundamento de não se confundir com a sucumbência judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legal e possível a homologação integral de acordo extrajudicial de parcelamento de crédito tributário que estipula o pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de honorários advocatícios no termo de acordo de parcelamento decorre de expressa imposição da legislação municipal aplicável. 4. O encargo legal incluído nos programas de parcelamento possui natureza de remuneração pelos atos de cobrança e substitui os honorários de sucumbência arbitrados no âmbito da execução fiscal. 5. A manutenção da rejeição do encargo configuraria bis in idem, pois submeteria o contribuinte ao pagamento do percentual exigido para adesão ao parcelamento e, simultaneamente, à condenação em honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 183/2024, art. 59, §§ 1º e 2º; CPC, art. 90.
Jurisprudência relevante citada:
TFR, Súmula nº 168; TJES, Apelação Cível nº 0031424-28.2019.8.08.0024, Rel. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0002946-73.2020.8.08.0024, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5026273-88.2022.8.08.0024, Rel. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5014053-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AGRAVADA:
LUZIA GRAZIELY CABRAL DO NASCIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE - DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto e passo à análise de suas razões.

A controvérsia cinge-se à validade e à possibilidade de homologação integral de acordo de parcelamento de crédito tributário (REFIS) que contempla, em sua Cláusula 4, a cobrança de 10% a título de honorários advocatícios, encargo rejeitado pelo juízo de origem sob o fundamento de não se confundir com a sucumbência a ser arbitrada judicialmente.

Segundo se depreende do arcabouço probatório, as partes celebraram "Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Tributários" (ID 15620289), no qual a Agravada assumiu a obrigação delineada na Cláusula 4, consistente no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios sobre o débito em cobrança judicial.

A exigência contratual decorre de imposição da legislação local. O Código Tributário do Município de Água Doce do Norte (Lei Complementar nº 183/2024 - ID 15620292), em seu artigo 59, § 1º, condiciona a extinção do crédito tributário objeto de execução fiscal ao compromisso de recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados objetivamente em 10% pelo § 2º do mesmo diploma legal.

Para o deslinde da questão, cumpre afastar a premissa adotada na decisão agravada (ID 15620290). Na seara do Direito Público, o encargo legal incluído nos programas de parcelamento ostenta natureza de remuneração pelos atos de cobrança e substitui os honorários de sucumbência arbitrados em juízo.

A manutenção da decisão de piso ensejaria flagrante bis in idem, porquanto submeteria o contribuinte ao pagamento do percentual estabelecido na lei municipal para a adesão ao parcelamento e, simultaneamente, à condenação em honorários sucumbenciais arbitrados pelo juiz da execução. Esta lógica é pacífica na jurisprudência pátria, consolidada na inteligência da Súmula 168 do extinto TFR, analogamente aplicável aos entes municipais que legislam no mesmo sentido.

Corroborando tal entendimento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que a fixação judicial de honorários só tem lugar quando a verba não houver integrado a transação administrativa, o que impõe a homologação integral do acordo quando há previsão expressa do encargo. É o que se extrai dos seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO EXPRESSO NA FORMA DO ART. 487, III, c DO CPC/15 – PROLAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA – ERRO IN PROCEDENDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADESÃO AO REFIS – RENÚNCIA AO DIREITO COMO IMPOSIÇÃO PARA ADESÃO AO PROGRAMA – ADESÃO TAMBÉM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES RELATIVAS AO DÉBITO FISCAL – CONDENAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – BIS IN IDEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Uma vez que o acordo extrajudicial realizado pela sociedade empresária apelada incluiu o pagamento de honorários advocatícios, resta afastada a obrigação de adimpli-los, tanto na execução fiscal, quanto em qualquer defesa ou ação correlata, seja administrativa ou judicial, considerando que a desistência de tais formas de impugnação é requisito legal para adesão à benesse prevista na Lei. (...) 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0031424-28.2019.8.08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)"

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA NÃO INCLUÍDA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA – PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS), instituído pela Lei Estadual nº 11.785/2023, exige, como condição, a desistência das ações judiciais que discutam os débitos incluídos no parcelamento, sendo necessário o pagamento dos honorários advocatícios na esfera administrativa. 2. Nos termos da jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, “se os honorários advocatícios não integraram a transação administrativa, a imposição da verba é consequência lógica da extinção da ação por ato imputável ao autor, conforme determina o art. 90 do CPC.” (TJES - Apelação Cível nº 0002946-73.2020.8.08.0024; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17.04.2024). 3. No caso vertente, o acordo entabulado extrajudicialmente previu o pagamento dos honorários advocatícios especificamente em relação à ação executiva, de modo que inexiste óbice à incidência da verba sucumbencial no âmbito da ação anulatória. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50262738820228080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)"

Portanto, constatada a legalidade da Cláusula 4 (ID 15620289), devidamente amparada na Lei Complementar Municipal nº 183/2024 (ID 15620292), e verificada a anuência expressa do contribuinte executado, a homologação integral do termo de acordo é medida de rigor.

Ante o exposto, conheço do recurso do Agravante e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando a homologação integral do acordo extrajudicial entabulado entre as partes (ID 15620289), declarando a validade da Cláusula 4 e afastando a possibilidade de nova fixação de honorários sucumbenciais pelo juízo de origem, a fim de evitar
bis in idem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.